Tribunal: TJMT
Processo: 0006250-65.2016.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006250-65.2016.8.11.0015

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JANARI MACIEL DA SILVA BORGES - CPF: 002.386.061-80 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO FERREIRA - CPF: 026.686.630-16 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), JANARI MACIEL DA SILVA BORGES - CPF: 002.386.061-80 (APELADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE – CONTRATO APRESENTADO PELA RÉ – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM RÉPLICA – DOCUMENTO AUTÊNTICO – ART. 411, III, DO CPC – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – PERÍCIA QUE, ADEMAIS, NÃO FOI REALIZADA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO

1. Se o réu apresenta, em contestação, documentos indicativos da existência da relação jurídica e do débito tidos pelo autor como inexistentes, incumbe a este apresentar impugnação em réplica, sob pena de, não o fazendo, os documentos serem considerados autênticos. Art. 411, III, do CPC.

2. Não se exige perícia grafotécnica sobre documentos que, devido à ausência de impugnação por parte do autor, são considerados autênticos por expressa previsão legal.

3. Caso em que, embora desnecessária, a perícia foi deferida e custeada pela ré, mas não realizada devido à desídia do autor, que deixou de comparecer na data agendada pelo perito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação, o primeiro interposto por
Janari Maciel da Silva Borges
, o segundo por
Claro S/A,
contra a sentença que, nos autos de ação declaratória e condenatória, proposta pelo primeiro apelante em face da segunda, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito e condenar a ré ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de indenização por danos morais.

O autor apelante requer a majoração da indenização por danos morais.

A ré apelante alega que, por não ter o autor comparecido na data agendada para a realização da perícia grafotécnica, devem os pedidos iniciais serem julgados improcedentes. Defende que a perícia é imprescindível ao deslinde da lide, de modo que houve cerceamento de defesa. Subsidiariamente, defende a ausência de ato ilícito e de dano moral, além de pleitear a redução da indenização correspondente.

Apenas o autor apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na inicial, o autor afirmou que seu nome foi inserido pela ré (Claro S/A) nos cadastros de inadimplentes, em razão de dívida oriunda de relação jurídica inexistente. Requereu a declaração de inexistência de débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, a ré defendeu a existência de relação jurídica e de débito, apresentando contrato assinado pelo autor e acompanhado de seus documentos pessoais (id. 167081657 – 58).

O autor deixou de impugnar a contestação, conforme certidão do id. 51017681 – 36 dos autos de origem.

Ainda assim, o juiz da causa determinou que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir; oportunidade em que a ré postulou a realização de perícia grafotécnica.

Com o deferimento da perícia, o
expert
apresentou proposta de honorários e estes foram pagos integralmente pela ré.

O autor, entretanto, não compareceu para a colheita de sua assinatura, o que impediu a realização da perícia. Em resposta, o respectivo advogado afirmou desconhecer o paradeiro atual do cliente.

Apesar disso, a sentença julgou os pedidos procedentes, condenando a ré nos termos relatados.

Feito esse introito, é evidente que a sentença merece reforma.

A rigor do art. 437 do CPC, a impugnação dos documentos apresentados em contestação deve ser realizada na réplica, sob pena de serem considerados autênticos, por força do art. 411, III, do mesmo Código:

“Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando:

III - não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento.”

Tendo em vista que o autor deixou de apresentar réplica à contestação, não impugnando os documentos apresentados pela ré, inclusive o contrato de prestação de serviços assinado e acompanhado de seus documentos pessoais, a autenticidade é presumida. Logo, não há que se falar em perícia grafotécnica, mas sim, na
improcedência dos pedidos autorais
, por ter sido comprovada a existência da relação jurídica e do débito questionados na inicial.

Não bastasse a desnecessidade da perícia, ante a presunção de autenticidade advinda da ausência de impugnação, verifica-se que o exame grafotécnico foi frustrado por desídia do autor, que não compareceu na data agendada.

Embora o advogado do autor tenha afirmado desconhecer o paradeiro atual do cliente, é dever da parte comunicar eventuais alterações de endereço, a rigor do art. 274, parágrafo único, do CPC.

Por fim, não há que se falar em necessidade de apresentação da via original do contrato por parte da ré, considerando que, a teor dos artigos 422, 424, e 425, VI, do CPC, a cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original.

Assim, por qualquer ótica que se analise a contenda, o indeferimento dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

A propósito:

“CIVIL -
AÇÃO DE COBRANÇA - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO - IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - INOCORRÊNCIA - CPC, ART. 411, INC. III - DOCUMENTOS AUTÊNTICOS
- FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO - ÔNUS DA RÉ - CPC, ART. 373, INC. II - NÃO DEMONSTRAÇÃO
1 Consoante disposição legal, considera-se autêntico o documento quando não houver impugnação da parte contra quem fora produzido ( CPC, art. 411, inc. III).
2 Diante da demonstração, pela documentação idônea carreada aos autos, da existência do débito perseguido na ação de cobrança, incumbe à parte ré a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora ( CPC, art. 373, inc. II).”

(TJ-SC - APL: 50243123120198240038 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5024312-31.2019.8.24.0038, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 02/02/2021, Quinta Câmara de Direito Civil)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso da
ré
para reformar a sentença e julgar
improcedentes
os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes em 15% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo da condição suspensiva de exigibilidade do art. 98, §3o, do CPC. Por consequência, julgo
prejudicado
o recurso do
autor
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023